Tribunal: STF
Processo: RHC 57571
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva. 
- Alegação improcedente, pois a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada no tocante à garantia da ordem pública e à segurança da aplicação da lei penal.
Recurso ordinário a que se nega provimento.